Tribunal: TJDFT
Processo: 0700444-88.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Vistos, etc. Este habeas corpus tem objeto idêntico ao do HC 0708943-95.2020.8.07.0000, de minha Relatoria, ambos distribuídos nesta data. Tem-se, portanto, situação de mera reiteração de pedido, isto é, típica litispendência. Assim sendo, NEGO-LHE SEGUIMENTO, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR